Tribunal: STF
Processo: ARE 1343366
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “Apelação cível/Remessa necessária Embargos à Execução Fiscal ICMS - Auto de Infração e Imposição de Multa - Sentença de parcial procedência Remessa necessária Recursos das partes Desprovimento de rigor. Nulidade da sentença por falta de fundamentação Inocorrência - Empresa que, apesar de notificada não informou ao Fisco Estadual o destino das mercadorias nem tampouco esclareceu por meio de documentos hábeis as operações efetuadas e de cujo ICMS não houve o devido o recolhimento, ônus que lhe incumbia - A cláusula “FOB” gera efeitos apenas entre as partes, não vinculando a Fazenda Pública, e não excluindo, consequentemente, a responsabilidade tributária (principal e acessória) da recorrente Regularidade do Auto de Infração - A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, independendo da vontade do agente Inteligência do art. 136 do CTN - Multa Caráter confiscatório Inocorrência Multa que visa reprimir a inadimplência e condutas tidas por indevidas Inaplicável a Lei Estadual nº 13.918/09 por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial - Nulidade das CDAs, no entanto, não caracterizada - Necessidade apenas de retificação das CDAs Ônus de sucumbência mantidos - R. Sentença mantida - Remessa necessária e recursos desprovidos”. (eDOC 8, p. 11)
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram parcialmente conhecidos para reduzir a multa punitiva para 100% sobre o montante do tributo devido (eDOC 8, p. 55).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. o 5º, XXII, XXIV e XXV; 37; 150, IV; 182, § 2º; e 184, caput, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de aplicação de multa punitiva abusiva e confiscatória, no importe de 50% do valor da operação, ainda que o acórdão recorrido tenha reduzido a multa para 100% do valor exigido de ICMS. 
    Sustenta-se que o acórdão recorrido violou o direito à propriedade, na medida em que não cancelou integralmente a multa punitiva, no patamar de 50% do valor das operações, prevista no RICMS/SP, por inconstitucionalidade, tendo em vista ser extremamente elevada, abusiva e desproporcional. 
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Nesse contexto, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 938.538 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.10.2016) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.122.922 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.9.2019)
    Na hipótese, o tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos, conhecidos parcialmente para reduzir a multa punitiva para 100% sobre o montante do tributo devido, assentou o seguinte:
    “Da melhor análise dos autos, não há como ignorar o caráter confiscatório da cobrança da multa fixada em 50% do valor total da operação (artigo 527, inciso I, “alínea g” do RICMS), o que resultou em valor muito superior ao tributo devido. 
    Assim, apesar de a multa estar prevista no regulamento tributário próprio, tem-se que esta pode ser reduzida com base nos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, consoante já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, plenário, j. em 18.05.2011. Confirase, na mesma esteira: AI 715058 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 20.04.2012; RE n. 523.471-AgR, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 23.04.2010; e AI n. 482.281-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 21.08.2009). 
    O C. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido: 
    (…)
    Dessa forma, diante do caso específico dos autos, reduz-se a multa punitiva para 100% (cem por cento) do montante do tributo devido”. (eDOC 8, p. 56-57)
    Na hipótese, verifico que o Tribunal a quo não divergiu desse entendimento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 30), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente